Tribunal: CARF
Processo: 10950.901662/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.901662/2012-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.249 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
SUPERMERCADOS CIDADE CANCAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i) Analise a validade e
autenticidade das informações escrituradas na DCTF retificadora no 1002.008.2008.1890365339,
e dos documentos apresentados em sede recursal, bem como confirme a existência de crédito
disponível decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do 1o trimestre de 2008, em
valor suficiente para a quitação dos débitos nele declarados; (ii) Caso necessário, notifique o
contribuinte a apresentar demais registros contábeis-fiscais que corroborem a apuração do
tributo.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-50.531, da
2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de Dcomp 03110.34907.230909.1.3.045010 que visou à compensar crédito de
R$ 26.296,93 ali informado como decorrente de pagamento indevido/a maior.
Referida compensação não foi homologada, via Despacho Decisório eletrônico, à razão
de que, dadas as características do Darf discriminado naquela Dcomp, localizou-se
pagamento utilizado para quitação de débitos, não restando crédito disponível para
compensação do débito nela declarado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.901662/2012-65
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901662/2012-65

Na manifestação de inconformidade a contribuinte, resumidamente, aduz que:
"o equívoco do Auditor Fiscal responsável pela análise do presente PER/DCOMP foi
justamente considerar o valor utilizado no PER/DCOMP a de no
30494.78970.170409.1.3.04.8938 (Anexo IV) como sendo de R$ 54.616,55, quando na
verdade é de R$ 28.319,62".
Esse argumento passivo remete-se às "Informações Complementares da Análise de
Crédito" do Despacho Decisório.
É o relatório.
Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/06/2008
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Não houve equívoco algum. Do valor original do crédito inicial de R$ 54.615,55,
comum a ambas as Dcomp, foram utilizados na primeira o valor de R$ 28.319,62 tal
como ali vinculado, enquanto o saldo àquele título, de R$ 26.296,93, o foi na presente
Dcomp.
Na espécie, faltou a liquidez do pretenso crédito a título de pagamento indevido ou a
maior, vez que houve prévia alocação de todo o valor estampado no respectivo Darf.
E o foi em observância à confissão de dívida daquele valor declarada naquela DCTF
pela própria contribuinte. Portanto, não existe o crédito pleiteado, nem saldo disponível
a ser utilizado na compensação em comento, razão pela qual o pagamento efetuado foi
corretamente alocado ao débito constante nela declarado.
Nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN) “o sujeito passivo tem
direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos casos de cobrança ou pagamento
espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido...”, sendo que na hipótese de
pagamento indevido, é preciso demonstrar o erro de apuração que lhe dá a natureza de
indébito e na hipótese de pagamento a maior, basta evidenciar que, independentemente
do tributo ter sido apurado corretamente, o pagamento foi feito em excesso.
Como se vê, o instituto da restituição é direito disponível. Já o da compensação depende
de autorização legal, conforme o artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901662/2012-65

Assim, além de depender de autorização prevista no art. 74 da Lei no 9.430/1996 e estar
sujeita a condições, a compensação exige que os créditos do sujeito passivo sejam
líquidos e certos, senão vejamos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
Portanto, a compensação é ação unilateral do sujeito passivo, cabe a ele apurar o crédito
que há de ser líquido e certo para dar suporte à extinção do débito.
A apuração de tributos é realizada na contabilidade contribuinte, sendo seu valor
informado à administração tributária por meio de DCTF, declaração com força de
confissão dos débitos. O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua
apuração e sua declaração via DCTF, no entanto, é pressuposto da mecânica da
compensação que haja relação lógica e cronológica entre elas.
Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada por meio
de pagamento via Darf, o contribuinte efetuar nova apuração contábil e por ela constatar
que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, deve apresentar tempestiva DCTF
retificadora com novos valores do débito apurado. Somente assim seu crédito poderá ser
considerado líquido e certo.
A seguir, poderá transmitir Dcomp, utilizando o sistema Per/Dcomp, visando a
compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer débito
próprio, vencido ou vincendo.
Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que, ao apresentar Dcomp
com intenção de extinguir débitos tributários, tenha previamente apurado o crédito
correspondente em sua contabilidade e comunicado à administração tributária por meio
de DCTF (original ou retificadora). É dizer que, para ser líquido e certo, o crédito há de
estar demonstrado em DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp. Sem o
estabelecimento dessa relação lógico temporal, a compensação não pode ser
homologada.
Destaca-se assim, a especial importância que a DCTF assume como instrumento de
apuração de direito líquido e certo do contribuinte perante a Fazenda Nacional e como
momento prévio à utilização desse direito de crédito.
Com fulcro no parágrafo 14 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê que “a Secretaria
da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação
de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e
de compensação”, foi emitida a Instrução Normativa SRF no 210/2002, cujo artigo 28
estabelece que:
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação. ( Redação dada pela IN SRF n o 323, de 24/04/2003 )
(grifos acrescidos)
Tal Instrução Normativa foi formalmente revogada pela de no 460/2004, que, por sua
vez, foi revogada pela de no 600/2005, que mantêm a mesma determinação também no
artigo 28, revogações essas sem interrupção de suas forças normativas.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901662/2012-65

Embora a IN/SRF no 600/2005 tenha sido revogada pela IN/RFB no 900/2008, esta
última contemplou em seu art. 36 redação semelhante àquela acima transcrita.
Digno de nota, a IN/RFB no 1.300/2012, ainda em vigor, tem, mudando o que deve ser
mudado, a mesma dicção daquele art. 36.
O histórico acima demonstra-se que não há dúvidas de que, na linha do tempo, a
compensação se dá na data da transmissão da Dcomp, sendo que nessa data não existia
o crédito declarado na Dcomp analisada.
No mais, malgrado assegurado à contribuinte o direitos fundamentais do contraditório e
da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição), a contribuinte não trouxe nenhuma
matéria de prova, que tivesse o condão de elidir a não homologação da compensação.
A ela cumpria, no pleno exercício daqueles direitos, instruir a manifestação de
inconformidade, sobretudo, com a prova documental que a lastreasse, conforme o
disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito, sob pena de
preclusão temporal de fazê-lo em momento posterior:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência..
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...] (sublinhas acrescidas)
Enfim, enquanto o fisco desincumbiu-se da responsabilidade do ônus da prova dos fato
constitutivo do seu direito, à contribuinte cumpria arcar com aquela relativa aos
pretensos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do fisco, em razão do
disposto, no artigo 333, I e II, respectivamente, do Código de Processo Civil abaixo
transcrito:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901662/2012-65

Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova
quando:
I recair sobre direito indisponível da parte;
II tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
Ainda a desfavor da contribuinte, em matéria de prova, o disposto no art. 36 da Lei no
9.784/1999, de aplicação subsidiária no processo administrativo fiscal:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Por todo o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade e
pela não homologação da compensação pleiteada.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 98), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
02/05/2014 (e-Fls. 105 a 125).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, contrapôs as razões da decisão de 1a instância, alegando:
I.
Preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido, por alteração do
fundamento do despacho decisório, por entender que a DRJ inovou ao
analisar a ausência de retificação da DCTF, e não demonstração da
liquidez do crédito;
II.
No mérito, que “diferente da conclusão da DRJ, a própria autoridade
fazendária já havia reconhecido o direito creditório da Recorrente (R$
54.616,15),
tanto
que
homologou
a
PER/DCOMP
no
30494.78970.170409.1.3.04-8938 (Anexo II), como se demonstra:”.
Quadro recortado do Recurso Voluntário:

III.
Que “não havia necessidade de a Recorrente comprovar a apresentação da
DCTF retificadora, pois nos termos da fundamentação do Despacho
Decisório, o que deveria ser comprovado era que na PER/DCOMP no
30494.78970.170409.1.3.04-8938 não foi utilizado todo o crédito que
recorrente tinha direito (R$ 54.616,55), demonstrando assim a
legitimidade
do
saldo
creditório
(R$
26.296,93)
apontado
na
PERD/DCOMP
no
03110.34907.230909.1.3.04-5010,
ora
não
homologada, tal como se realizou na Manifestação de Inconformidade (fls.
19/30)”
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901662/2012-65

IV.
Que “inobstante as assertivas supra, a Recorrente demonstrará que ainda
assina o acórdão da DRJ merece ser reformado, pois suas razões de decidir
não se sustentam uma vez que, após nova apuração do valor devido no
imposto pago a maior (IRPJ – 1o trimestre de 2008), houve a respectiva
apresentação da DCTF retificadora em momento anterior à apresentação
da PERD/DCOMP no 03110.34907.230909.1.3.04-5010, da qual a
homologação não é objeto do presente recurso (sic)”;
V.
Discorre, ainda, a Recorrente acerca das datas das retificações da DCTF,
apontando que “antes que fosse entregue a PER/DCOMP no
03110.34907.230909.1.3.04-5010, da qual a homologação se recorre,
houve a devida retificação da DCTF (Anexo VII) que ratificou crédito
ainda maior daquele pleiteado pela Recorrente”. Apresenta, ainda, o
seguinte quadro com a ordem cronológica dos eventos:

VI.
Que “tal fato, inclusive, é corroborado por toda a documentação contábil
da Recorrente, pelo que se junta ao presente recurso cópia do seu Livro
Razão (Anexo IX), especificamente da conta “IRPJ a Pagar” (código
7723) do período”;
VII.
Que, mesmo que não tivesse realizado a retificação prévia da DCTF, tal
fato seria irrelevante ante as provas que o corroborem, colacionando ao
recurso julgados do CARF;
VIII.
Por fim, conclui “Assim, ficou demonstrado através das DCTFs
apresentadas (Anexos III, V e VII) e também, através de cópia da
escrituração contábil da Recorrente (Anexo IX) o valor apurado e
efetivamente devido de IRPJ referente ao primeiro trimestre de 2008,
comprovando de forma cabal o pagamento indevido a maior (sic) de IRPJ
no período de R$ 71.376,72(...)”
Junto ao Recurso Voluntário, a empresa apresenta os seguintes documentos
adicionais (além dos já juntados em sede de Manifestação de Inconformidade), a fim de
corroborar o alegado:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901662/2012-65

I.
“Anexo I – Contrato Social, Procuração e Documento do Procurador” (e-
Fls. 127 a 159);
II.
“Anexo
II
–
Comprovante
da
Homologação
do
30494.78970.170409.1.3.04-8938” (e-Fl. 161);
III.
“Anexo III – DCTF no 1002.008.2008.1820008179” (e-Fls. 163 a 190);
IV.
“Anexo IV – Comprovante de Arrecadação IRPJ” (e-Fl. 192);
V.
“Anexo V – DCTF Retificadora no 1002.008.2008.1810038624” (e-Fls.
194 a 222);
VI.
“Anexo VI - PER/DCOMP no 30494.78970.170409.1.3.04-8938” (e-Fls.
224 a 232);
VII.
“Anexo VII – DCTF Retificadora no 1002.008.2008.1890365339” (e-Fls.
234 a 263);
VIII.
“Anexo VIII - PER/DCOMP no 03110.34907.230909.1.3.04-5010” (e-Fls.
265 a 269);
IX.
“Anexo IX – Livro Razão 1o Trimestre 2008 Conta “IRPJ a Pagar” (e-Fls.
271 a 273).
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Inicialmente, cumpre deixar registrado a não apreciação da preliminar de nulidade
do acórdão recorrido, em razão da conversão do julgamento em diligência, nos termos a seguir
expostos. Ademais, tal matéria será enfrentada quando da prolação de acórdão, após o retorno
dos autos.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 03110.34907.230909.1.3.04-5010 como decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior de IRPJ do 1o Trimestre de 2008, no valor original de R$ 54.616,55, em que o
contribuinte teria utilizado o valor remanescente de R$ 26.296,93, vez que o crédito já havia sido
inicialmente informado (e parcialmente utilizado) em PER/DCOMP no 30494.78970.170409.1.
3.04-8938.
Tal crédito seria proveniente de recolhimento de DARF (cód. 0220) no valor total
de R$ 378.011,72, com data de arrecadação em 06/06/2008, referente ao período de apuração de
31/03/2008.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901662/2012-65

Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado, argumentando que o contribuinte deveria ter retificado a DCTF antes ou
contemporaneamente à transmissão da DCOMP. Além disso, a DRJ sustentou a ausência de
documentação contábil e fiscal que justificasse a redução do tributo já declarado em DCTF.
No que se refere ao primeiro argumento da DRJ, este não merece guarida, vez que
a própria instrução normativa da Receita Federal do Brasil permite a retificação da DCTF em
data anterior ao Despacho Decisório.
Mesmo que assim não fosse, compulsando-se os autos, verifica-se ainda que o
contribuinte transmitiu a segunda DCTF Retificadora no 1002.008.2008.1890365339 em
17/09/2009, e pleiteou a DCOMP no 03110.34907.230909.1.3.04-5010 em 22/09/2009.
Por outro lado, assiste razão a DRJ, no que se refere à necessidade de
documentação contábil e fiscal que comprove a redução do tributo, conforme demanda o Art.
147, 1o, CTN, “in verbis”:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.”
Nesse sentido, verifica-se que as razões e documentos trazidos pelo contribuinte
em sede recursal demonstram fortes indícios da existência do crédito.
Isto porque, as informações constantes na segunda DCTF retificadora são
corroboradas pelas provisões realizadas pelo contribuinte no Livro Razão (e-Fl. 273), em que se
contabilizou a quantia total de R$ 260.912,08 (R$ 160.147,25 + R$ 100.764,83) para pagamento
de IRPJ do 1o Trimestre/2008, conforme verifica-se a seguir:

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901662/2012-65

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Desta feita, com a retificação das informações, o contribuinte teria apurado crédito
no montante de R$ 71.376,72, em valor superior ao crédito original pleiteado de R$ 54.616,55, o
que permitiria abranger a quitação do débitos informados em DCOMP.
Contudo, como tais documentos foram trazidos apenas nesta fase recursal, não
fora oportunizado a DRF examinar a validade de suas informações. Além disso, faz-se
necessário o exame de sua autenticidade pela unidade de origem.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
(i) Analise a validade e autenticidade das informações escrituradas na DCTF
retificadora
no
1002.008.2008.1890365339,
e
dos
documentos
apresentados em sede recursal, bem como confirme a existência de crédito
disponível decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do 1o
trimestre de 2008, em valor suficiente para a quitação dos débitos nele
declarados;
(ii) Caso necessário, notifique o contribuinte a apresentar demais registros
contábeis-fiscais que corroborem a apuração do tributo;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1001-000.249 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901662/2012-65

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital